Tribunal: STF
Processo: ARE 1478585
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPLEMENTAÇÃO DE REMUNERAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA REVISÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULA N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública do Rio Grande do Sul:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ. SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO DO INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DE GRAVATAÍ - ISSEG. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPLEMENTAÇÃO PELO MUNICÍPIO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. DIREITO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO” (fl. 6, e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 13 do art. 40 e o caput do art. 201 da Constituição da República, ao argumento de que “a decisão recorrida viola clara e diretamente a disposição constitucional que vincula os servidores designados para o exercício de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, ao Regime geral da Previdência Social” (fl. 5, e-doc. 17).



    Sustenta que “a vinculação ao regime previdenciário geral acaba por repercutir sobre a titularidade das contribuições previdenciárias, onerando indevidamente o instituto autárquico municipal, uma vez que foram vertidas exclusivamente ao INSS” (fl. 5, e-doc. 17).



    Afirma que ”a única obrigação do Município, no caso, do ente autárquico ISSEG é pagar a remuneração dos primeiros quinze dias de afastamento da ex-servidora comissionada na forma do artigo 130 do RJU (Lei 681/91) e, uma vez transcorrido tal prazo, por estar vinculada obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência Social, encaminhada ao INSS que, no caso vertente, após a realização de perícia, deferira o benefício previdenciário de auxílio-doença, restando portanto a autarquia federal responsável unicamente pelo seu pagamento, na forma disciplinada naquele regime, inclusive quanto ao teto” (fl. 6, e-doc. 17).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante alega que o presente caso “se trata de afronta à regra de vinculação aos servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão declarado por lei de livre nomeação e exoneração ao Regime Geral da Previdência Social, não se admitindo eventual complementação de auxílio doença por parte do ente autárquico municipal” (fl. 6, e-doc. 23).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja admitido o recurso extraordinário interposto, com apreciação em seu mérito por este Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 23).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    4. Razão jurídica assiste ao agravante.



    5. A Turma recursal de origem assentou:



    “Em observância aos princípios norteadores dos juizados especiais e do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/95, lanço mão das razões de decidir do Juízo de origem, a fim de confirmá-las por seus próprios fundamentos: 



    ‘(...) Compulsando os autos, constato que a demandante fora nomeada, através do Decreto Municipal n. 17.554/2019, para exercer cargo em comissão junto ao Instituto de Saúde dos Servidores de Gravataí - ISSEG: (...). Tal Instituto fora criado através da Lei Municipal n. 4.110/2019, com natureza autárquica, personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, financeira e orçamentária: (...). Por conseguinte, cumpre destacar a adstrição da Administração Pública ao princípio da legalidade, nos termos do caput do art. 37, da Constituição Federal, além da competência dos municípios para legislar sobre matérias de interesse local, na esteira do art. 30. (...) À luz dessas premissas, passo a analisar as argumentações da autora, fundadas nas disposições da Lei Municipal n. 681/1991. Primeiramente, impende dizer que não há, nestes autos, debate acerca da legalidade da exoneração da autora - ponto que foi objeto da defesa apresentada pela parte ré. Em verdade, a lide posta aos autos resume-se a avaliar se cabe ao réu complementar a remuneração da autora, ante a existência de diferença entre o benefício previdenciário (auxílio-doença) percebido e a remuneração que lhe era alcançada antes do afastamento por motivo de saúde. E, neste ponto, tenho que razão assiste à autora. Isso porque, de início, as disposições do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Gravataí (Lei Municipal n. 681/1991) são aplicáveis a todos os servidores públicos, sejam os de cargo com provimento em caráter efetivo ou não, como se vê dos artigos 1º ao 13 daquele RJUSP. Outrossim, o art. 133 da Lei Municipal n. 681/1991 assim dispõe: (...). Por oportuno, colaciono a redação do art. 233 da Lei Municipal n. 681/1991: (...). Há, portanto, expressa previsão para que seja assegurada aos servidores a remuneração integral durante o afastamento para tratamento de saúde, cabendo à administração pública municipal, direta ou indireta, o cumprimento de tal direito. Decorre, daí, a procedência do pedido, vez que o benefício previdenciário percebido pela autora era inferior ao valor da sua remuneração” (fls. 1-4, e-doc. 15).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o necessário reexame da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei Municipal n. 681/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. OFENSA INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame de legislação infraconstitucional local. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. III - Agravo regimental desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (RE n. 1.460.878-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7.12.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.335.864-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PELA REVISÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEI LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INCS. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 834.423-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.11.2014).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora